Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800128-88.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO JULIO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800128-88.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO EDSON DIAS RODRIGUES DA SILVA.

PACIENTE: RAIMUNDO JÚLIO SOUSA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
157, § 2º, INCISO II DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. DESCABIMENTO. PROCESSO SEGUINDO REGULARMENTE O SEU TRAMITE, MESMO COM A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE,
NO DIA 07/08/2020, HOUVE A REANALISE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, TENDO A AUTORIDADE INQUINADA COATORA MANTIDO A CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
O JUÍZO
A QUO
DESIGNOU PARA 10/02/2021, ÀS 13H50 NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. INVIÁVEL A
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto se encontra custodiado desde a sua prisão em flagrante delito no dia 26/11/2018, porém o processo encontra-se em tramitação regular, no dia 09/12/2018 o paciente fugiu da carceragem da Delegacia de Polícia Civil do Município de São Félix do Xingu, sendo recapturado em 12/12/2018. No dia 12/12/2018, a Denúncia foi recebida pela autoridade coatora, em 28/01/2019 foi apresentada a resposta à acusação. Em 14/06/2019, durante realização de audiência de instrução e julgamento, foi constatada a ausência do paciente e dos corréus, que não teriam sido apresentados pelo órgão responsável pelos custodiados no Estado, presente o Advogado dos acusados, que renunciou ao direito de presença dos réus, na intenção de acelerar a instrução, requerendo que seus interrogatórios se dessem por meio de carta precatória, o que foi prontamente deferido pelo juízo
a quo
. Na data de 07/08/2020, houve a reanalise da prisão preventiva do paciente, tendo a autoridade inquinada coatora mantido a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Em análise aos autos, e em consulta ao Sistema de Processos LIBRA, verifica-se que o juízo inquinado coator designou para 10/02/2021, às 13H50 uma audiência de instrução e julgamento (Doc. 2020.02849924-60 - LIBRA);

2. A custódia preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente, que praticou o crime de forma violenta e com emprego de arma de fogo;

3. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 04 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAIMUNDO JÚLIO SOUSA DA SILVA, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, preso em flagrante delito no dia 26/11/2018, com sua prisão sendo convertida em preventiva no dia 29/11/2018, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

O impetrante aduz que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra custodiado desde o dia 26/11/2018; b) possuidor de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4367112 - páginas 1 e 2) e o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 26/11/2018, Raimundo Júlio Sousa da Silva (coacto), Vicente Costa dos Santos Filho e Antônio Felipe Sampaio de Souza subtraíram, com emprego de violência e ameaça, uma motocicleta Honda Bros 150, um aparelho celular e a carteira com documentos pessoais de Ronaldo Torres. Em sequência, abordaram Genivaldo dos Santos e, mediante violência e grave ameaça, subtraíram um aparelho celular e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Por fim, a bordo da motocicleta roubada, mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Cleverson Rosa à quantia dele R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e os documentos de sua motocicleta.

DO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, visto que o coacto está custodiado desde 26/11/2018.

Denota-se, portanto, que o processo encontra-se em tramitação regular, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/11/2018, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva em 29/11/2018, no dia 09/12/2018 o coacto fugiu da carceragem da Delegacia de Polícia Civil do Município de São Félix do Xingu, sendo recapturado em 12/12/2018.

No dia 12/12/2018, a Denúncia foi recebida pela autoridade coatora, no dia 28/01/2019 foi apresentada a resposta à acusação.

Em 14/06/2019, durante realização de audiência de instrução e julgamento, foi constatada a ausência do paciente e dos corréus, que não teriam sido apresentados pela SUSIPE - Superintendência do Sistema Penitenciário na época, hoje Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Presente o Advogado Dr. Werbti Soares Gama, que renunciou ao direito de presença dos réus, na intenção de acelerar a instrução, requerendo que seus interrogatórios se dessem por meio de carta precatória, o que foi prontamente deferido pelo juízo
a quo
.

Na data de 07/08/2020, houve a reanalise da prisão preventiva do paciente, tendo a autoridade inquinada coatora mantido a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, a defesa informou no ato da impetração (Id. Doc. nº 4291790 - página 6), que há uma audiência de instrução e julgamento prevista para o mês em curso, e em consulta ao Sistema de Processos LIBRA, verifica-se que o juízo inquinado coator designou para 10/02/2021, às 13H50 uma audiência de instrução e julgamento (Doc. 2020.02849924-60 - LIBRA).

Configura excesso de prazo quando o retardamento na tramitação processual decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa.

Consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 04 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2021